Tribunal: TJMT
Processo: 1030465-54.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030465-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVA BUENO DE ALMEIDA - CPF: 105.965.421-00 (RECORRIDO), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), SIMONE NUNES DA SILVA SANTIAGO - CPF: 408.562.162-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1030465-54.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

SIMONE NUNES DA SILVA SANTIAGO

Recorrido(s):

OLIVA BUENO DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMÓVEL ENTREGUE COM NECESSIDADE DE REPAROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consta nos autos que Reclamante alugava o referido imóvel à Reclamada desde 2012, sendo que apenas em 10/03/2020 formalizaram o aluguel no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no período de 15/02/2020 à 15/02/2021, quando entregou o imóvel a proprietária.

Aduz a parte autora que a requerida deixou de adimplir o aluguel por vários meses, bem como, quando da entrega, não efetuou a limpeza, reparos e pintura ao deixar o imóvel.

A Recorrente argumenta que apesar de ter sofrido por meses os efeitos da pandemia de COVID-19, tentou negociar os reparos com a Autora, reparos que seriam feitos pelo marido da Reclamada, porém a Autora se recusou.

Em que pese as alegações da requerida em sua defesa, no entanto, não comprova as tentativas de saldar seus débitos e deveres com a Autora, sendo que confessa que saiu do imóvel sem efetuar reparos.

Além disso, não comprova que tenha deixado bens pessoais dentro do imóvel.

Em análise ao conjunto probatório apresentado, restou demonstrado que o imóvel estava pendente de reparos, sendo legal a cobrança da cláusula 10 do contrato, a qual previa o pagamento de 2 alugueis em caso de descumprimento das cláusulas contratuais, sendo uma delas, entregar o imóvel livre de débitos e/ou reparos a serem feitos.

Portanto, parece-me plausível a condenação determinada na sentença, sem merecer qualquer reforma.

Ante o exposto,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte reclamada a pagar a título de cláusula penal (cláusula 10ª) a quantia de dois aluguéis, cujo montante corresponde a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do prejuízo (31/05/2021) mais juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação;

2. Indeferir os pedidos de perdas e danos, tanto em relação dano material quanto em relação aos lucros cessantes;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023